Tribunal: TJMT
Processo: 1028059-06.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028059-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL - CPF: 027.204.541-17 (EMBARGANTE), WAGNER DOMINGOS CAMILO - CPF: 589.774.908-63 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), ELVIRA VILA PINHALVES CAMILO - CPF: 472.013.238-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE:

FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL
.

EMBARGADO:

BANCO ORIGINAL S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL contra acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo embargante, reconhecendo a responsabilidade do Banco Original S/A e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de 8.000,00
(
oito mil) reais
,
,
invertendo as verbas sucumbenciais para condenar o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto
à fixação de honorários sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é
indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida”
.

________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL
, em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo embargante, reconhecendo a responsabilidade do Banco Original S/A e condenando-o ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de
8.000,00 (oito mil) reais, invertendo as verbas sucumbenciais para condenar o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão quanto à fixa
ção dos honorários advocatícios terem sido aplicados em sede recursal sobre o valor da condenação e não mais sobre o valor da causa.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões
(ID
264488787
)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL
.

EMBARGADO:

BANCO ORIGINAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL
, em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo embargante, reconhecendo a responsabilidade do Banco Original S/A e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de 8.000,00 (oito mil) reais
,
invertendo as verbas sucumbenciais para condenar o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos morais proposta em desfavor do Banco apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente a relação jurídica entre o apelante e a Instituição Financeira recorrida, bem como condenar o recorrente na proporção de 40% pelas verbas sucumbenciais recíprocas.

Em síntese, quanto aos fatos, o apelante alega que, em 09/09/2021, foi detido injustamente pela polícia militar em seu estabelecimento comercial, após ser acusado de envolvimento em golpe de estelionato decorrente de um PIX no valor de R$ 5.000,00. Ocorre que, durante as investigações, constatou-se que os dados pessoais do apelante foram utilizados por terceiros para abertura fraudulenta de conta bancária junto ao banco apelado, o qual falhou na verificação documental e na segurança dos procedimentos de abertura. Tal fato, segundo o apelante, resultou em detenção pública, exposição vexatória e prejuízos emocionais e profissionais, uma vez que a situação ocorreu perante funcionários e clientes.

Porém, o Juízo
a quo
entendeu que, embora fosse incontroversa a inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco, não ficou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos morais pleiteados. A fraude, conforme apurado, foi praticada por terceiro e a responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estaria limitada às falhas diretamente relacionadas à prestação do serviço. Ademais, o magistrado destacou que a investigação policial, conduzida por autoridade competente, não se vincula à atuação do banco e não configura, por si só, dano moral indenizável.

A seguir passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Responsabilidade do Banco apelado

O apelante assevera a falha do Banco recorrido, pois a abertura indevida da conta corrente no nome do recorrente ocorreu sem a sua anuência ou conhecimento, por meio de fraude praticada por terceiros.

Ressalta que o Banco apelado admitiu que não
providenciou
elementos básicos de segurança, como documentação completa; biometria facial ou outras verificações obrigatórias e procedimentos de segurança previstos na legislação e normas internas.

Quanto ao nexo de causalidade, o apelante sustenta que a conduta negligente do Banco foi
a
causa direta dos transtornos vividos pelo apelante, incluindo sua detenção injusta, constrangimento público e prejuízos emocionais.

Apesar de a investigação policial não estar
sob controle
do Banco, aduz que a situação que levou ao inquérito foi desencadeada diretamente pela falha da Instituição Financeira ora recorrida.

Destaca a responsabilidade objetiva do Banco apelado, com fundamento principal no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que atribuem responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes no âmbito de suas atividades.

Argumenta que essa responsabilidade também é reforçada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade dos fornecedores pela falha na prestação de serviços.

Quanto ao dano moral, sustenta que a humilhação pública e o impacto psicológico no apelante foram severos, incluindo exposição diante de funcionários e clientes ao ser retirado de sua empresa por policiais; detenção em camburão, gerando danos à honra e imagem e necessidade de lidar com a abertura de inquérito policial, prolongando o sofrimento.

Cita a doutrina sobre o dano pela perda de tempo útil, conforme autores como Humberto Theodoro Júnior e Bruno Miragem, para fundamentar também que o tempo desperdiçado para corrigir problemas causados por terceiros é indenizável.

Nesse sentido, o apelante ressalta que se desviou de suas atividades para tratar de problemas decorrentes exclusivamente da falha do Banco recorrido.

Assim, postula pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Banco recorrido, com sua condenação ao pagamento de danos morais no valor pleiteado.

O Banco apelado, por sua vez, argumenta que não houve qualquer conduta ilícita em seus procedimentos de abertura de conta ou na prestação de serviços.

Alega que a abertura de conta segue um processo rigoroso que inclui envio de documentos de identidade e
selfie
atualizada; uso de tecnologia de biometria facial para verificação e análise detalhada e monitoramento de movimentações financeiras.

Ademais, sustenta que a fraude foi praticada por terceiros de má-fé, rompendo o nexo de causalidade necessário para configurar a responsabilidade civil.

Assevera que a fraude foi descoberta e a conta encerrada antes da evolução do inquérito policial.

Aduz
que que
não há provas de que o apelante tenha sofrido danos morais diretamente decorrentes de sua atuação.

Esclarece que o recorrente não foi preso, mas apenas prestou declarações no inquérito policial, e que não houve afetação à sua honra ou dignidade.

Alega que danos morais não se configuram apenas pela abertura de inquérito policial, salvo em casos de abuso de autoridade ou prejuízo concreto comprovado, o que não ocorreu.

Ademais, argumenta que não há comprovação de que o nome do apelante tenha sido negativado ou incluído em bancos de dados policiais.

Assevera que, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva está limitada às falhas diretamente relacionadas à prestação de serviços, o que não é o caso.

Caso o tribunal entenda pela condenação, sustenta que o valor da indenização por dano moral deve ser
fixada
com base na proporcionalidade, evitando enriquecimento
sem causa.

Defende que eventuais valores indenizatórios sejam compatíveis com o nível de culpa e os impactos efetivos sofridos.

Pois bem
. Ressai dos autos que a ocorrência de fraude pela qual os dados pessoais do apelante foram utilizados por terceiro, o qual abriu conta bancária perante o Banco recorrido para a prática de estelionato, é fato incontroverso.

Assim, resta aferir se há que se falar em dano moral a ser indenizável pela Instituição Financeira ora apelada, sob o fundamento, alegado pelo apelante, de ter sofrido angústia e humilhação por ter sido preso em flagrante, conduzido por policiais dentro de sua própria empresa, para prestar depoimento em Delegacia, tendo ficado “[...]
preso por horas dentro de uma cela de delegacia até que os fatos fossem apurados, tudo isso por um crime que não praticou
. [...]” (ID 256046172, p. 10
)

Nesse sentido, o apelante ainda assevera:

[...]
Registre-se que todo o ato praticado pelos policiais militares – prisão em suposto “flagrante delito” - foi durante o horário comercial, dentro da empresa do Autor, perante os seus funcionários e clientes, conforme dito alhures.

A humilhação de ter sido detido e colocado dentro de um camburão de polícia, de ser levado até uma delegacia e lá permanecido preso por horas, como se criminoso fosse, é de uma dor imensurável.

Resta configurado o dano moral por toda a situação vexatória, humilhante e desproporcional que o Autor experimentou pela abertura de conta bancária indevida em seu
nome
.
[...]
(ID 256046172, p. 10)

O Banco apelado, por outro lado, aduz que:

[...]
não há prova mínima nos autos de que o autor tenha sido averiguado, indiciado ou preso em virtude das investigações policiais em tela. Sequer há prova de que nome e demais dados pessoais do autor tenham sido anotados nos
índex policiais
.

Embora o autor tenha alegado que chegou a ser preso porque terceiro de
máfé
teria aberto conta corrente em seu nome com o fim de praticar fraudes, a verdade é que o autor simplesmente prestou declarações em inquérito policial para elucidar os fatos. Prisão inexistiu!

Não há a mais mínima prova nos autos neste sentido.

Não há elemento mínimo sequer a esclarecer se o autor chegou a ser indiciado ou denunciado pela prática de suposto crime de estelionato. O autor não soube precisar em sua petição inicial se participou no inquérito na condição de averiguado ou de indiciado.

[...] (ID 256046650, p. 01)

Ora, quanto à responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços bancários, destaca-se o teor do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

[grifo nosso]

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, criou precedente específico para os fornecedores de serviços bancários, qual
seja,
o enunciado da
Súmula nº 479
:

Súmula 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

[grifo nosso]

No caso em exame, em que pese inexistir provas a confirmar se o apelante foi ou não preso cautelarmente quando conduzido à Delegacia, fato é que passou por situação que não pode ser considerada mero aborrecimento corriqueiro, pois sua condução pela polícia ocorreu em seu ambiente empresarial, à vista de funcionários e clientes, em horário comercial, o que, por si só, configura uma exposição vexatória e capaz de causar dano à sua imagem e dignidade pessoal. Tal episódio ultrapassa os limites do razoável e da normalidade da vida cotidiana, impondo-se uma análise mais acurada quanto à responsabilidade da Instituição Financeira.

Desse modo, é evidente que ser surpreendido por policiais adentrando seu estabelecimento empresarial para ser conduzido em viatura para prestar depoimento em inquérito policial resulta em abalo significativo à honra, imagem e moral do indivíduo, uma vez que a exposição pública de tal situação tem o potencial de gerar preconceitos e desconfiança perante sua comunidade, além de angústia e sofrimento pessoal.

A circunstância ganha ainda mais relevância ao ser constatado que a origem do problema foi
a
abertura fraudulenta de conta bancária em nome do apelante, o que poderia ter sido evitado caso a Instituição Financeira tivesse implementado sistemas de segurança mais eficazes ou realizado verificações adequadas na abertura da conta.

Isso porque, ao caso em exame, cabia à apelada ré a demonstração do cumprimento de todas as cautelas para abertura de uma conta corrente, no caso, a do fraudador que prejudicou o apelante, conforme exigências do BACEN, nos termos dos

arts
. 2º e 4º, da Resolução nº 4.753/2019 do CMN,
in
verbis
:

Art. 2º
As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente
, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...]

Art. 4º
O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre
:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2º;

[...]

III -
as medidas de segurança para fins de movimentação da conta
;
[grifo nosso
]

Desse modo, o fraudador só logrou êxito na empreitada criminosa, porque encontrou, na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas
correntes do banco réu, um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio, consumando-se a apropriação indevida.

Porém, faz-se necessário concluir se seria o caso de se afastar o nexo de causalidade aplicando-se a excludente por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros previsto no
art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
, ou seja, se a responsabilidade pelo transtorno, angústia e sofrimento moral sofrido pelo autor poderia ser atribuído exclusivamente ao Estado, em decorrência da referida condução coercitiva realizada por agentes policiais no cumprimento de suas funções investigativas. Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

[...]

Assevera-se que não se está discutindo a responsabilidade objetiva do Estado
, o qual só poderia ser responsabilizado, nessas circunstâncias, caso fosse constatado abuso de autoridade na referida condução coercitiva.

A questão é concluir se o sofrimento moral e à imagem, sofrido pelo apelante, tem ou não relação com a fraude praticada contra a sua pessoa, mediante o citado fortuito interno na Instituição Financeira apelada, atraindo a responsabilidade desta.

Ora, em situações análogas, tal
qual as
fraudes em constituição de pessoa jurídica utilizando-se indevidamente de dados pessoais de terceiros, é majoritária a jurisprudência no sentido de se responsabilizar objetivamente as Juntas Comerciais pelos transtornos causados às vítimas, que muitas vezes descobrem o fato após terem suas contas bancárias penhoradas em cumprimentos de sentença e execuções por terceiros, após a desconsideração da personalidade jurídica da entidade fraudulenta.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
PRELIMINARES AFASTADAS
.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO SOCIAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA JUNTA COMERCIAL
(CF, ART. 37, § 6º).
DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA ALTERADA. 1. Considerando que a JUCESP foi transformada em autarquia com o advento da Lei Complementar nº 1.187/2012, quando passou a ter personalidade jurídica de direito público, bem como responsabilidade pela conferência e arquivamento dos documentos que lhe são submetidos, não há como afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. O artigo 52, parágrafo único do CPC, possui regras a respeito de ações em que o demandado é o Estado, (neste caso, autarquia Estadual), estabelecendo competência concorrente, possibilitando ao autor a escolha do foro do seu domicílio, como ocorreu nos autos. 3. As pessoas
jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa
(
CF
, art. 37, § 6º). 3.
É dever
da Junta Comercial adotar
cautelas mínimas
na análise da documentação para inclusão de pessoas no quadro societário de empresas, principalmente quanto à legitimidade e autenticidade dos documentos e assinaturas, a fim de que sejam evitadas fraudes. 4. Evidenciada a falsificação da assinatura lançada
noc

ontrato
social da pessoa jurídica, compete ao Poder Judiciário impor à Junta Comercial a obrigação de indenizar a pessoa atingida pela fraude. 5. Respeitados, na espécie, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do dano moral (R$ 10.000,00), não há falar em sua redução (súmula 32/TJGO). 6. Considerando que a
Jucesp
é autarquia estadual, os consectários legais, referentes
a
condenação aos danos morais, devem obedecer aos parâmetros próprios, isto é, juros de mora, segundo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança desde o evento danoso, conforme a Súmula nº 54/STJ; correção monetária com base no ICPA-E desde o seu arbitramento, segundo Súmula 362/STJ. A partir de 09.12.2021, então, deverão ser observadas as inovações trazidas no artigo 3º da EC 113/2021, com a incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 51924320420198090087 ITUMBIARA, Relator:
Des(
a).
Ronnie
Paes
Sandre
, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ou seja, assim como não se admite a ausência de nexo de causalidade em casos de fraudes envolvendo a constituição de pessoas jurídicas, sob o pretexto de que os danos decorrentes da utilização indevida dos dados da vítima foram causados por terceiros – como credores que ajuízam ações contra a empresa fraudulenta –, também não se pode afastar a responsabilidade da Instituição Financeira apelada sob o argumento de que o sofrimento moral experimentado pelo autor decorreu exclusivamente da ação de agentes estatais.

Isso porque, a condução coercitiva do apelante pela polícia, por mais que tenha ocorrido no exercício regular de suas funções, foi diretamente originada pela falha na prestação de serviços do Banco recorrido, que permitiu a abertura fraudulenta da conta utilizada para a prática criminosa.

Assim, o nexo de causalidade entre a omissão da instituição financeira e o dano experimentado pelo autor é evidente, nos termos do
art. 186 do Código Civil
, que estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e do
art. 927
, que prevê a obrigação de reparar o dano.

Ademais, o citado art. 14 do Código de Defesa do Consumidor reforça a responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em questão, a negligência da instituição bancária em adotar medidas de segurança eficazes na abertura de contas gerou um defeito na prestação de seus serviços, caracterizando o fortuito interno mencionado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera-se que os danos morais poderiam ser decorrentes de outras situações também envolvendo terceiros, tais como exposição da imagem do autor na mídia, ou mesmo rumores no ambiente empresarial e social que minassem sua reputação.

No entanto,
mesmo essas consequências derivadas de terceiros estariam diretamente vinculadas à origem do problema: a negligência da instituição bancária
. Trata-se de um fortuito interno, como definido pela jurisprudência consolidada, e a responsabilidade do banco é solidificada pelo
art. 14, § 1º, a Lei
n.º 8.078/1990
, que define como defeituosa a prestação de serviço que não fornece segurança legítima ao consumidor, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

Nesse sentido, não se trata de transferir a responsabilidade integralmente para o Banco por todos os eventos subsequentes, mas de reconhecer que a sua conduta foi o ponto inicial que deu causa a toda a cadeia de prejuízos sofridos pelo autor
.

A Instituição Financeira recorrida, ao negligenciar o dever de cautela exigido pela Resolução nº 4.753/2019 do CMN, falhou em garantir a segurança e a autenticidade das informações fornecidas na abertura da conta. Essa omissão permitiu não apenas a prática de um delito por terceiros, mas também a exposição injusta e humilhante do apelante em sua esfera pessoal e profissional.

Portanto, afastar o nexo de causalidade sob a alegação de que os danos morais são atribuíveis exclusivamente à atuação de agentes policiais seria ignorar o dever de diligência inerente às atividades bancárias e o papel central da instituição financeira na origem da fraude.

Desse modo, assim como ocorre com as Juntas Comerciais em fraudes societárias, também cabe à instituição bancária responder pelos danos causados, especialmente quando a falha na prestação de seus serviços cria o cenário propício para a perpetração de crimes e as subsequentes violações à honra e dignidade das vítimas, crimes estes que qualquer cidadão brasileiro infelizmente está sujeito de sofrer, inclusive os referidos danos.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO - INVESTIGAÇÃO POR CRIME DE ESTELIONATO QUE ENVOLVEU CONTA BANCÁRIA ATRIBUÍDA AO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Eventual prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude.
Sem a comprovação de que a contratação da abertura de conta foi realizada de forma regular, não há outra conclusão senão a de que
esta
se deu sem que a instituição financeira cumprisse com seu dever de cautela. Comprovada a falha na prestação de serviços, a condenação na indenização por danos morais é devida
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). O valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em consonância com os critérios delineados no § 2º, do art. 85 do CPC, sem perder de vista o princípio da proporcionalidade.

(TJ-MG - Apelação Cível:
50056408220218130693, Relator
: Des.(a) Mônica
Libânio
, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023) [grifo nosso]

Por conseguinte, assiste razão ao apelante quanto à condenação da Instituição Financeira apelada ao pagamento da indenização por danos morais.

Porém, em relação ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o recorrente, em sua inicial, pediu a condenação do Banco apelado ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais.

Porém, com fulcro no
art. 944 do Código Civil
, tenho como justo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados a título de danos morais, pois atende à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de condenar a Instituição Financeira apelada ao pagamento da indenização por danos morais, em favor do apelante, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em decorrência do resultado do julgamento, e tendo em vista o teor da Súmula n.º 326 do Superior Tribunal de Justiça (“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.”), inverto as verbas sucumbenciais para condenar o Banco apelado ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto
”
.

A
parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
obscuridade,

ambiguidade, omissão e contradição,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Egrégio
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro
material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025